Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734892-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 22568879), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora